Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713248-54.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722517-85.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão, uma vez que a previsão de multa cominatória, seu valor diário e seus limites foram estabelecidos na sentença, já transitada em julgado; e a decisão agravada, aparentemente, se limitou a aplicar a multa já cominada anteriormente. Intime-se. 2 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora